Tribunal: TJPA
Processo: 0822476-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822476-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAMEDE CRAVEIRO DA COSTA

AGRAVADO: VERA LUCIA SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. AUTONOMIA ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 313, V, do CPC, sob o argumento de que o inventariante não comprovou a propriedade registral do único bem imóvel indicado à partilha. Após manifestação esclarecendo tratar-se de direitos aquisitivos decorrentes de contrato particular de compromisso de compra e venda, o juízo manteve a suspensão, ao entender que a parte deveria ter manejado o recurso cabível, e não pedido de reconsideração. O agravante requer o levantamento da suspensão e o regular prosseguimento do inventário para partilha dos direitos possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da suspensão de inventário em razão da ausência de comprovação da propriedade registral do imóvel, quando o acervo hereditário é composto por direitos possessórios ou aquisitivos passíveis de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário tem por finalidade formalizar a transmissão do patrimônio do de cujus aos herdeiros, abrangendo bens e direitos dotados de expressão econômica, ainda que não formalmente regularizados.

A manifestação apresentada pelo inventariante não configura mero pedido de reconsideração, mas cumprimento da determinação judicial para adoção de medidas destinadas ao regular prosseguimento do feito, ao esclarecer que o objeto da partilha consiste em direitos aquisitivos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, atribuindo a este último expressão econômica suficiente para integrar o acervo partilhável em inventário.

É admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel não escriturado, relegando-se a discussão acerca da regularização registral a momento posterior, sem impedir a solução da sucessão hereditária.

A manutenção da suspensão do inventário, diante da possibilidade jurídica de partilha dos direitos possessórios, impõe formalismo excessivo e resulta em indevida negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a partilha, em inventário, de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóvel não escriturado, desde que dotados de expressão econômica.

A ausência de registro imobiliário em nome do de cujus não impede o prosseguimento do inventário quando o acervo hereditário é composto por direitos possessórios.

A suspensão do inventário por falta de comprovação de propriedade registral configura formalismo excessivo quando presentes direitos patrimoniais partilháveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, 622, 1.015 e parágrafo único, 620, IV, g; CC, art. 1.206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0855645-14.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0813554-11.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAMEDE CRAVEIRO DA COSTA
, tendo como agravado
VERA LUCIA SILVA DA COSTA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MAMEDE CRAVEIRO DA COSTA

inconformado
com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos de
INVENTÁRIO
(proc. nº 0800709-48.2024.8.14.0049), tendo como agravada
VERA LUCIA SILVA DA COSTA
.

Em breve síntese da inicial, o processo de origem cuida do inventário dos bens deixados por Vera Lucia Silva da Costa. O Juízo
a quo
, por meio da decisão de ID 126839212, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sob o fundamento de que a parte inventariante não havia comprovado a propriedade do espólio sobre o único bem imóvel indicado à partilha. Na mesma oportunidade, intimou o inventariante a adotar as medidas necessárias ao regular prosseguimento dos autos.

O juízo
a quo
(id. 126839212- autos originais) indeferido pela decisão interlocutória agravada que manteve a suspensão, o magistrado fundamentou que a parte deveria ter utilizado a via recursal adequada para impugnar a decisão original que suspendeu o processo, e não um mero pedido de reconsideração.

1
. Considerando que a parte inventariante não comprovou a propriedade do espólio em relação ao único bem imóvel objeto da partilha e que não há ação judicial ou adoção de outras medidas para regularização do imóvel e, tendo em vista, ainda, que para processamento do feito é necessária a existência de bens ou direitos deixados pelo falecido, determino a
suspensão da ação
pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 313, V, do CPC.

2. Intime-se a parte inventariante para adotar as medidas necessárias ao regular prosseguimento dos autos, dentro do prazo acima determinado, sob pena de remoção do encargo de inventariante nos termos do artigo 622, do CPC.

Em suas razões recursais, constantes do Id nº 30896230, sustenta que a suspensão do inventário foi determinada sob a condição de que fossem adotadas medidas para regularização do bem imóvel, o que teria sido atendido com a petição de id nº 130706506, na qual se esclareceu tratar-se de direito aquisitivo derivado de contrato particular de compromisso de compra e venda.

Aduz, que a decisão que indeferiu o levantamento da suspensão incorre em negativa de prestação jurisdicional, pois desconsidera a manifestação apresentada para o regular prosseguimento do feito.

Alega, que o direito aquisitivo é passível de partilha, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (iv) que é cabível o agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e também por previsão expressa do parágrafo único do mesmo artigo, sendo relevante a urgência diante da paralisação do feito por tempo indeterminado.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para o imediato levantamento da suspensão processual, a fim de possibilitar a retomada do inventário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o consequente prosseguimento regular do inventário.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 30972124, foi deferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 33542015).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão que manteve a suspensão do processo de inventário, mesmo após a parte inventariante esclarecer que o objeto da partilha são os direitos possessórios sobre o imóvel, e não sua propriedade registral.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada, com a devida vênia, incorre em formalismo excessivo, uma prática que se distancia da finalidade precípua do processo de inventário e que é reiteradamente afastada pelos tribunais superiores.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na preclusão, tratando a petição dos agravantes como um mero pedido de reconsideração extemporâneo.

Contudo, tal interpretação representa um claro
error in procedendo
. A manifestação dos herdeiros não foi um pedido para reavaliar matéria já decidida, mas sim o exato cumprimento da ordem judicial anterior, que os intimou a "adotar as medidas necessárias ao regular prosseguimento dos autos".

Assim, ao esclarecerem que o objeto da partilha eram os direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel, os agravantes não buscaram a reconsideração de um ponto superado, mas sim apresentaram uma nova perspectiva fático-jurídica que, justamente, viabilizava o andamento do feito, atendendo ao comando do juiz.

Superado o equívoco processual, a questão de mérito, a possibilidade de partilhar direitos possessórios, é matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior, em reiteradas decisões, reconhece a autonomia entre os direitos de propriedade e de posse, e o indiscutível valor econômico deste último, o que o torna um ativo partilhável em inventário.

Esse entendimento visa dar efetividade ao direito sucessório, resolvendo a transferência do patrimônio conforme ele se apresenta no momento do óbito, e relegando a regularização formal da propriedade para um momento posterior, se for o caso. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS.
AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(Grifo nosso)

Nesta senda, já se manifestou este E. Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDEMTE STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, devido à não apresentação de registro imobiliário atualizado do imóvel.

II – No entanto,
é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, conforme entendimento do STJ.

III - Sentença anulada para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos direitos possessórios.

IV – Recurso conhecido e PROVIDO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08556451420228140301 21494128, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA . POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 620, IV, G, DO CPC, E ART. 1 .206 DO CC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . Nos termos do art. 1.206 do Código Civil "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

2 . Admite-se, pois, a partilha de direitos possessórios na ação de inventário.

3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, e prosseguimento da ação de inventário.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08135541120198140301 15041188, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992. II. Questão em Discussão Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine. III. Razões de Decidir 1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC. 2.
A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido.
3. No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual. 4. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração. IV. Dispositivo e Tese Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual. Tese de Julgamento: "Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade." Legislação e Jurisprudência Relevante Citada: ·

Código de Processo Civil ( CPC): Arts. 560, 561, 562. ·

Código Civil ( CC): Art. 1.784. · Jurisprudência: TJ-MG - AC: 10000191607662001 MG; TJ-MT 10211564920208110000 MT; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808038-35.2022.8.14.0000.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, também já decidiram os tribunais pátrios:

Apelação – Ação anulatória ("querela nullitatis") – Sentença de rejeição do pedido – Manutenção. 1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Ilegitimidade ativa do réu na ação de reintegração de posse – Tema que não é próprio para discussão na chamada "querela nullitatis", que se restringe à verificação da validade ou da existência da citação havida no processo em que proferida a sentença impugnada. Alegação de ilegitimidade, de toda forma, sem consistência. Herdeiro possuindo legitimidade para, individualmente, defender a posse de bem integrante do acervo hereditário, em decorrência do princípio de Saisine ( CC, arts. 1.784 e 1.314). Alegação de alienação do imóvel pelos pais do réu em vida constituindo matéria de mérito que deveria ter sido arguida e provada na própria ação possessória. 3. Nulidade de citação – Inocorrência. Autoras que, embora afirmem sua condição de coproprietárias por sucessão, não exerciam a posse direta sobre o imóvel objeto do interdito. Circunstância que afasta a obrigatoriedade de sua citação na qualidade de litisconsortes passivas necessárias na ação possessória, por não se cogitar de composse. 4. Honorários de sucumbência – Condenação que decorre da aplicação objetiva do princípio da causalidade, não se confundindo com litigância de má-fé. Irrelevante, portanto, a alegação de que os autores compareceram em juízo de boa-fé. Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10010126420248260366 Mongaguá, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 27/03/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2026)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - BENS IMÓVEIS - AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO - PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS - ALIMENTOS DEFINITIVOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No regime de comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, de modo que se partilha, via de regra, os bens recebidos por doação, herança ou sucessão. 2. É possível, a partilha dos direitos decorrentes da posse sobre imóvel, sem prejuízo das providências administrativas e judiciais para o registro de propriedade. 3. A necessidade do filho menor de idade na percepção dos alimentos é presumida, devendo os alimentos ser fixados de acordo com as despesas inerentes a sua faixa etária e de acordo com o padrão de vida de seus pais, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento, na proporção da respectiva capacidade econômica (art. 1.694, § 1º, CC/02). 4. A obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho menor de idade decorre do poder familiar, devendo o valor da prestação alimentícia atender não só as necessidades vitais do alimentado, mas também lhe assegurar um nível de vida econômico-social semelhante ao dos pais, em observância ao binômio necessidade/possibilidade. 5. Negar provimento aos recursos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50171327020248130433, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 26/03/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO SUCESSÓRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERANÇA COMO TODO UNITÁRIO E INDIVISÍVEL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. REALIZAÇÃO DE CERCAMENTO E BENFEITORIAS POR UM DOS COERDEIROS EM ÁREA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PARTILHA OU CONSENSO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. - Pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), a posse e a propriedade dos bens da herança transmitem-se aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão - Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio - Sendo a herança um todo unitário, nenhum herdeiro detém o direito exclusivo sobre parcela delimitada do imóvel antes da homologação da partilha, salvo se houver consenso absoluto entre todos os condôminos - O cercamento unilateral de fração do imóvel e a construção de benfeitorias, sem a anuência dos demais herdeiros e em cenário de manifesta litigiosidade, configura exercício irregular do direito de posse, ferindo a natureza pro indiviso do condomínio sucessório - Correta a sentença que determinou a suspensão das obras e a demolição das cercas já construídas, a fim de preservar a integridade do monte mor e evitar a consolidação de situação fática que possa prejudicar a futura divisão dos quinhões.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50002186520188130327, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/03/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2026)

Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que, entre outras determinações, rejeitou a impugnação ofertada pela ora Agravante para excluir o imóvel rural do acervo hereditário. Insurgência da Agravante. Não acolhimento. Direitos possessórios e benfeitorias realizadas no imóvel que possuem expressão econômica e devem ser objeto da sucessão hereditária, com a ressalva que a titularidade do bem depende de processo administrativo perante o INCRA. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20111252320268260000 Andradina, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 26/03/2026, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2026)

Dessa forma, a suspensão do inventário representa um equívoco processual, pois a jurisprudência consolidada, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que é juridicamente possível a partilha de direitos possessórios em processo de inventário. Tais direitos, por possuírem expressão econômica, integram o patrimônio a ser transmitido aos herdeiros.

Condicionar o prosseguimento do feito à prévia regularização da propriedade registral do imóvel constitui formalismo excessivo e impõe um ônus desproporcional aos herdeiros. A finalidade do inventário é, precisamente, formalizar a transmissão do acervo hereditário, e se este é composto por direitos possessórios, são estes que devem ser objeto da partilha.

É imperativo, para a correta solução da controvérsia, distinguir os campos de atuação do Direito Sucessório e do Direito das Coisas. Ao primeiro, compete regular a transferência do acervo hereditário, formalizando a sucessão
causa mortis
nos exatos contornos do patrimônio deixado.

Ao segundo, o Direito das Coisas, cabe disciplinar a natureza da relação jurídica com o bem, como a posse e a propriedade, e os modos de sua aquisição e registro, que lhe conferem oponibilidade
erga omnes
.

A regularização da propriedade é, portanto, uma questão afeta ao Direito das Coisas, a ser resolvida em momento posterior pelos herdeiros, já na condição de novos titulares dos direitos possessórios. Impedir a partilha (ato de Direito Sucessório) até que se resolva o domínio (ato de Direito das Coisas) é negar a prestação jurisdicional e contrariar os princípios da celeridade e da economia processual.

Diante do exposto, a manutenção da suspensão do processo se mostra desarrazoada e em dissonância com a jurisprudência aplicável. A reforma da decisão é, portanto, a medida necessária para permitir o regular prosseguimento do inventário, onde a partilha dos direitos possessórios noticiados poderá ser processada, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada. Determino, assim, o levantamento da suspensão do processo de inventário nº 0800709-48.2024.8.14.0049, com o seu regular prosseguimento para que se processe a partilha do acervo hereditário, incluindo eventuais direitos possessórios, cuja existência e valor econômico independem da prévia regularização da propriedade registral.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026